Tribunal: TJDFT
Processo: 0001237-82.2014.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001237-82.2014.8.07.0010 RECORRENTE: ROS MARI TERESINHA CIMA RECORRIDOS: MICHELE CRISTINA DE OLIVEIRA, SÔNIA REGINA DE OLIVEIRA, VALQUIRIA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESPEJO. IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA NULIDADE DA CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS EM FAVOR DA LOCATÁRIA. IRRELEVÂNCIA PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. AÇÃO CUJO VALOR DA CAUSA NÃO É MUITO BAIXO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MEDIDANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. APLICABILIDADE DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Observado, no caso concreto, que o imóvel objeto da ação foi locado à genitora das rés, as quais permaneceram ocupando o imóvel após o falecimento da locatária, tem-se por caracterizada a sucessão quanto aos direitos e obrigações derivadas da relação locatícia. 2. Tendo sido reconhecido, em ação possessória, o exercício da posse da locadora sobre o imóvel locado e constatado o vínculo jurídico entre as partes litigantes decorrente de contrato de locação, bem como o inadimplemento quanto ao pagamento dos aluguéis pactuados, mostra-se cabível a rescisão contratual, com a consequente determinação de desocupação voluntária do bem, sob pena de despejo, além da condenação das rés ao pagamento dos encargos locatícios inadimplidos. 3. A demanda não ostenta valor muito baixo, razão pela qual os honorários de sucumbência devem ser fixados nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual máximo. 4. Apelação cível interposta pelas rés conhecida e não provida. Apelação Cível interposta pela autora conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o, inciso IV, 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor da causa (R$ 3.000,00) é baixo para a fixação dos honorários sucumbenciais, razão pela qual, em situações como esta, defende que o legislador permitiu que os honorários sejam fixados de forma equitativa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o, inciso IV, 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em exame, foi atribuído à causa o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que não se mostra muito baixa, restando a necessidade de aplicação do critério prevalente vislumbrado pela lei processual no §2o, do at. 85. A ação não apresentou grande complexidade e a lide foi resolvida com base no acervo documental produzido nos autos, embora tenha tramitado por 10 (dez) anos, circunstância que deve ser levada em consideração para fins de fixação de honorários de sucumbência. Dessa forma, como dito, o arbitramento de honorários de sucumbência com base na regra inserta no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, remunerará dignamente o trabalho exigido dos advogados da parte autora para propositura e acompanhamento da ação de despejo. Dessa forma, no arbitramento da verba honorária, devem ser considerados os requisitos enumerados no artigo 85, § 2o, incisos I a IV do Código de Processo Civil, freando-se conclusões que atentem contra a sistemática presente na legislação processual em vigor” (ID. 60753740). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016